Tribunal: CARF
Processo: 16327.721591/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA APRESENTADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO, NÃO ABORDADA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO VENTILADO.
Não se conhece do recurso voluntário quanto à matéria não abordada na impugnação, sob pena de se validar a reabertura da lide na fase recursal, com a consequente violação do devido processo legal e ofensa ao princípio da devolutibilidade do recurso, suprimindo-se o primeiro grau de jurisdição administrativa.
A falta de impugnação expressa configura ausência de lide em relação à matéria trazida apenas em sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA TRIBUTÁVEL. EVENTUAL ERRO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Possível erro na apuração da matéria tributável em lançamento de ofício, desde que não relacionado com vício material, não constitui causa de nulidade, sendo possível a sua retificação no curso do processo administrativo fiscal, nos termos do artigo 145, incisos I e II do CTN.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. FATOS, OPERAÇÕES, REGISTROS E ELEMENTOS PATRIMONIAIS COM EFEITOS PROSPECTIVOS. REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA FUTURA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
O poder-dever da Fazenda Pública de realizar a revisão e homologação do lançamento somente pode ser exercido a partir da ocorrência do respectivo fato gerador, de modo que o prazo decadencial apenas pode ser computado a partir do fato ensejador da obrigação tributária, e não dos atos ou fatos pretéritos, de efeitos prospectivos, que apenas contribuíram para a materialização da hipótese de incidência. Inteligência da Súmula CARF no 116.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA ADQUIRIDA COM ÁGIO. EQUÍVOCO NO CÁLCULO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA INVESTIDA INFERIOR AO EFETIVO. DIFERENÇA DEVIDA.
A adoção de valor equivocado do patrimônio líquido de empresa adquirida com ágio autoriza a realização de lançamento de ofício para constituição da diferença do crédito tributário relativo ao respectivo ganho de capital por ocasião da alienação.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721591/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.566 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA APRESENTADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO, NÃO
ABORDADA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO NO PONTO VENTILADO.
Não se conhece do recurso voluntário quanto à matéria não abordada na
impugnação, sob pena de se validar a reabertura da lide na fase recursal, com a
consequente violação do devido processo legal e ofensa ao princípio da
devolutibilidade do recurso, suprimindo-se o primeiro grau de jurisdição
administrativa.
A falta de impugnação expressa configura ausência de lide em relação à
matéria trazida apenas em sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL.
EVENTUAL
ERRO.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Possível erro na apuração da matéria tributável em lançamento de ofício, desde
que não relacionado com vício material, não constitui causa de nulidade, sendo
possível a sua retificação no curso do processo administrativo fiscal, nos
termos do artigo 145, incisos I e II do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. FATOS, OPERAÇÕES, REGISTROS E
ELEMENTOS
PATRIMONIAIS
COM
EFEITOS
PROSPECTIVOS.
REPERCUSSÃO
TRIBUTÁRIA
FUTURA.
DECADÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA.
O poder-dever da Fazenda Pública de realizar a revisão e homologação do
lançamento somente pode ser exercido a partir da ocorrência do respectivo fato
gerador, de modo que o prazo decadencial apenas pode ser computado a partir
do fato ensejador da obrigação tributária, e não dos atos ou fatos pretéritos, de
efeitos prospectivos, que apenas contribuíram para a materialização da hipótese
de incidência. Inteligência da Súmula CARF no 116.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721591/2013-32
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721591/2013-32

GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
ADQUIRIDA COM ÁGIO. EQUÍVOCO NO CÁLCULO DO CUSTO DE
AQUISIÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE VALOR DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO DA INVESTIDA INFERIOR AO EFETIVO. DIFERENÇA
DEVIDA.
A adoção de valor equivocado do patrimônio líquido de empresa adquirida
com ágio autoriza a realização de lançamento de ofício para constituição da
diferença do crédito tributário relativo ao respectivo ganho de capital por
ocasião da alienação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso voluntário em relação a matéria objeto da Súmula CARF no 108; ii) na parte conhecida,
ii.i) rejeitar a preliminar de nulidade; ii.ii) afastar a preliminar de decadência, na forma da
Súmula CARF no 116; iii) no mérito, negar provimento ao recurso, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2192/2219) interposto em face do v.
acórdão de fls. 2173/2186, que julgou improcedente a impugnação de fls. 2054/2076 para o fim
de manter as exigências descritas nos Autos de Infração lavrados em 19.12.2013, relativos ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) do ano-calendário de 2009 (fls. 2034/2049).
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Em procedimento de fiscalização, a empresa em referência foi autuada e notificada a
recolher crédito tributário de IRPJ e CSLL, no valor total de R$ 4.705.449,00, incluindo
acréscimos legais (fls. 2).
A fiscalização apurou os seguintes fatos e infrações (fls. 1995/2033):

Em 30/06/2005 a Tokio Marine Seguradora S/A, doravante chamada como Sujeito Passivo
ou TMS, adquiriu da ABN Brasil Dois, CNPJ: 05.515.360/0001-40, doravante citada
como ABN Dois, 100% de participação na Real Seguros S.A, CNPJ: 33.164.021/0001-00,
doravante citada como Real Seguros, e indiretamente de 50% de participação na Real Vida
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721591/2013-32

e Previdência, CNPJ: 04.884.104/0001-67, doravante citada como Real Vida.

Nesta operação houve geração de ágio, uma vez que o valor desembolsado foi superior ao
Patrimônio Líquido das empresas em questão naquele momento: Valor de Compra:
R$960.088.650,66 - Valor do PL: R$304.391.562,10 = Valor do ágio: R$655.697.088,56.

Em março de 2009, a TMS alienou sua participação de 50% na Real Vida ao Grupo
Santander, mais precisamente para a empresa Santander Seguros S.A, CNPJ-
87.376.109/0001-06, pelo valor de R$ 678.087.000,00. Por conta desta operação, a TMS
efetuou a exclusão do saldo restante do ágio referente a esta participação societária, uma
vez que para determinação do %ganho de capital na alienação de investimento sujeito a
avaliação pelo método de equivalência patrimonial, o valor contábil tomado como custo é
a soma das parcelas representadas pelo Patrimônio Líquido registrado na contabilidade e
pelo ágio na aquisição do investimento.

No ano de 2005, a ABN Dois firmou contrato com a TMNF, de Compra e Venda de
Ações, cujo objetivo era vender 100% das ações representativas de sua participação na
Real Seguros e 50% das representativas do capital social da Real Vida e Previdência.

As partes firmaram, em 28 de junho de 2005, um Termo Aditivo ao Contrato de Compra e
Venda. Neste Termo, as partes estabeleceram etapas da operação de venda, com vistas à
consecução da transferência das Ações Objeto de Venda e o pagamento do Preço Final de
Compra.

Etapa 1: Cisão da Real Seguros com versão correspondente do PL à ABN Dois,
representando 100% do investimento no capital da Real Capitalização e 65,10% do
investimento no capital da Real Vida e Previdência.

Etapa 2: Aprovação de aumento de capital na Real Vida de tal forma que seus únicos
acionistas, Real Seguros e AD|M Dois, participem ambos com 50% cada.

Etapa 3: Cisão Parcial da ABN Dois de sorte a verter o PL correspondente ao investimento
na Real Seguros para ABN Três, cujo único sócio é a ABN NV.

Etapa 4: Incorporação da ABN 3 pela Real Seguros.

Etapa 5: A ABN 2 adquiriu uma empresa Holding brasileira e promoveu seu aumento de
capital.

Etapa 6: A Millea subscreveu 10.000 novas ações preferenciais sem direito a voto emitidas
pela FARAG no valor de R$ 963.736.987,53.

Etapa 7: Na Data de Fechamento: em 07/07/2005 a FARAG adquiriu 100% das ações da
Real Seguros pertencentes a ABN NV, pelo valor de R$ 960.088.650,66, sendo que o PL
da Real Seguros neste momento era de R$ 304.391.562,10, gerando assim um ágio na
aquisição de participação societária no valor de R$ 655.697.088,56.

A TMS apresentou o arquivo "Item 01 - Composição do Crédito Tributário Ágio -
FARAG e RT.xls" (Cód. SVA: 5fdb59a3-c9013O30-b80cdl93-566e2212), o qual informa
o valor de R$ 360.009.415,56, referente à parcela do ágio correspondente a aquisição da
Real Vida, bem como as amortizações efetuadas mês a mês pela TMS desde outubro de
2005 até fevereiro de 2009, resultando no saldo de R$ 237.006.198,70,

Em resposta à intimação para apresentar as contas que compuseram o valor informado nas
Rubricas; "Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis" - LINHA 34 - FICHA
09C, e "Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis" - LINHA 33 -FICHA 17, da
DIPJ/2010, a TMS informa o valor de R$ 360.009.415,56, referente à parcela do ágio
correspondente a aquisição da Real Vida, bem como as amortizações efetuadas mês a mês
pela TMS desde outubro de 2005 até fevereiro de 2009, resultando no saldo de R$
237.006.198,70.

Dentre os valores informados, a fiscalização constatou que a TMS utilizou a conta-
LALUR n° 023044 - "Reversão Provisão de Ágio" para contabilizar o valor de R$
237.006.198,70, referente, à amortização do ágio por conta da alienação de sua
participação na Real Vida, excluindo-o na apuração do Lucro Real e da Base de cálculo da
CSLL, conforme LALUR - 2009 e Demonstração da Base de Cálculo da CSLL- 2009.

O sujeito passivo informou que do valor total de compra de R$963.736.987,53, parte
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721591/2013-32

correspondia à Real Seguros no montante de R$ 559.918.261,58 e parte à Real Vida no
valor de R$ 403.818.724,58. Estes valores geraram um ágio correspondente a Real
Seguros de R$ 295.687.593,00 e referente a Real Vida de R$ 360.009.415,56.

Foi constatado pela fiscalização, que o cálculo do ganho de capital na alienação da Real
Vida apresenta inconsistências. Observou-se que o valor de venda contabilizado está de
acordo com Contrato de Compra e Venda e os comprovantes apresentados. Porém, as
parcelas de ágio atribuídas a cada uma das empresas apresentam inconsistências, fazendo
com que o saldo do ágio correspondente a Real Vida utilizado como custo do investimento
alienado também apresentasse divergências.

Os quadros a seguir reproduzidos demonstram as diferenças entre os valores apurados pela
contribuinte e pela fiscalização:





Além do valor do Patrimônio Líquido utilizado pela TMS, o valor da CPMF também
apresentou divergências quanto ao valor e também por ter sido aplicado em sua totalidade
na empresa Real Seguros quando deveria ter sido distribuído proporcionalmente ao valor
de compra de cada empresa.

Ao constatar que o saldo do ágio referente a Real Vida é de R$ 229.043.547,60 e não o
informado pelo Sujeito Passivo de R$237.006.198,58, foi lançada de ofício a diferença de
R$ 7.962.650,98 pela apuração indevida do ganho de capital na alienação de investimento
avaliado pelo Patrimônio Líquido, o que gerou redução indevida do lucro sujeito a
tributação.

O ágio é calculado pela diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor do
Patrimônio Líquido na época da aquisição. Desse modo, ao utilizar valor diverso do
informado em DIPJ e no Balanço Publicado, que não corresponde ao Patrimônio Líquido
da participação societária adquirida, o Sujeito Passivo infringiu o disposto nos incisos I e
II do art. 385 do RIR/99.

Os autos de infração de IRPJ e da CSLL contemplam as compensações dos saldos
acumulados de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL de períodos
anteriores, respectivamente, observado o limite máximo de 30% do respectivo lucro
líquido ajustado permitido pela legislação, nos termos dos arts. 42 e 58 da Lei n° 8.981/95.
As Planilhas de Compensação que integram os autos de infração gerados pelo e-Safira
detalham os cálculos destas compensações. Assim, o sujeito passivo deverá realizar o
ajuste adequado na parte B do LALUR para atualizar o saldo acumulado de prejuízos
fiscais, e similarmente para a base de cálculo negativa da CSLL.
A empresa apresentou impugnação (fls. 2054/2076), alegando em síntese que:
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721591/2013-32

a) Em março de 2009, a Impugnante alienou a totalidade de sua participação em Real
Vida, ao que, valendo-se do comando normativo prescrito pelo art. 426 do RIR/99,
para fins de apuração do custo de aquisição, procedeu à exclusão do montante
remanescente do ágio da sua base tributável, para efeito de determinação do ganho de
capital.
b) Admitindo-se que (i) o ágio decorrente da aquisição do investimento pela Millea, em
2005, seria atribuível a duas participações societárias distintas e, (ii) tal montante
corresponde a preço efetivamente pago; a parcela não utilizada pela Impugnante na
composição do preço de uma das participações, seria refletida quando da composição
do custo da outra.
c) Ainda que hipoteticamente viesse a ser admitido como válido o racional apresentado
pelo Sr. Fiscal, o efeito deste seria uma mera postergação da realização da parcela
não utilizada, no primeiro momento, pela Impugnante, razão pela qual não haveria
que se falar em prejuízo ao Fisco.
d) Situação homóloga é verificada no que tange à CPMF, uma vez que a Fiscalização
alega que a parcela correspondente a essa contribuição não afetou proporcionalmente
o custo de aquisição das duas sociedades adquiridas, tendo afetado exclusivamente
um. Ou seja, se a CPMF foi imputada integralmente a uma participação, deveria ter
sido considerada a existência de parcela não aproveitada pelo contribuinte na outra
participação adquirida.
e) Sendo assim, é flagrante que a Autoridade Fiscal equivocou-se no crédito tributário
lançado, uma vez que, ao não aplicar todos os efeitos possíveis, decorrentes das
infrações imputadas, constituiu auto de infração que carece de liquidez e certeza
necessárias para tal.
f)
Contratou-se a Ernest & Young Auditores, empresa de auditoria de reconhecimento e
credibilidade mundiais, para realização de estudo contemplando, sobretudo, a revisão
dos procedimentos fiscais adotados na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, do mês em que ocorreu a discutida alienação da participação societária. Eis
que o relatório emitido pela auditoria independente consubstanciou os valores
utilizados pela Impugante, razão pela qual não há como se admitir alegação de
possível erro no cálculo do ágio gerado em 2005 e dos supostos e consequentes
efeitos na determinação do ganho de capital.
g) Muito embora o ágio a que os presentes autos se referem tenha sido amortizado entre
os anos-base de 2005 a 2010, o fato jurídico que lhe deu origem ocorreu no ano-base
de 2005, enquanto sua respectiva amortização, e seus efeitos fiscais quanto à
dedutibilidade, ocorreram, precisamente, a partir de outubro de 2005.
h) Não poderia o Sr. Agente Fiscal questionar a totalidade das parcelas do ágio,
inclusive aquelas já amortizadas, a partir de 2005, eis que transcorreu o prazo
decadencial de cinco anos entre (i) o fato que propiciou o seu aproveitamento
(outubro de 2005) e (ii) a ciência, pela Impugnante, dos autos de infração em questão
(19/12/2013).
i)
A Fiscalização fundamenta a autuação ora combatida, não só no ágio gerado em
2005, como também ajusta as amortizações havidas nos exercícios de 2005, 2006,
2007, 2008 e 2009. Ora, evidentemente, uma autuação ocorrida em 2013 não pode
contemplar fatos geradores ocorridos em 2005, 2006 e 2007, configurando-se um
flagrante desrespeito às normas tributárias vigentes.
j)
Se (i) o artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional determina que, em relação
aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o lançamento de ofício seja
realizado no prazo de cinco anos contados a partir do fato gerador; e (ii) o artigo 9°
do Decreto n° 70.235 determina que eventual infração à legislação tributária deverá
ser formalizada por meio de lançamento de ofício, não há dúvidas de que, na hipótese
de a Fiscalização classificar a exclusão do valor do ágio apontado como sendo uma
infração para fins de apuração do ganho de capital decorrente da alienação pela
Impugnante de sua participação em Real Vida, no ano-calendário de 2009, o prazo
para questionamento desse registro contábil e do lançamento de ofício, quer seja
computado da origem do ágio (contabilização) quer seja contado a partir de sua
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721591/2013-32

amortização, já encontra-se decaído.
k) O Fisco não poderia efetuar os lançamentos de ofício sobre fatos pretéritos, já
consumados no tempo em razão do decurso do prazo decadencial - que, no presente
caso, geraram o direito à utilização do ágio e início de sua amortização, ambos
ocorridos em 2005) -, para alcançar os efeitos decorrentes desses fatos, em períodos
subsequentes (amortização do ágio até 2009).
l)
A autuação ora combatida tem por objeto a apuração de ganho de capital na venda de
participação societária. Portanto, ao recompor as parcelas de ágio amortizadas em
exercícios pretéritos (Preclusos e Decaídos!) para determinar a parcela remanescente
de custo, pretendeu a Fiscalização, recuperar créditos tributários que, legalmente, não
poderia mais ela alcançar em absoluta ofensa aos princípios que regem as normas
tributárias.
m) A título exemplificativo, não se pode conceber que se exija do contribuinte pessoa
física que, em 2014, pretenda vender seu imóvel, que apresente documentos
relacionados à reforma nele realizada em 1990, para que se comprove a composição
do custo a ser considerado para fins de apuração de seu ganho de capital.
n) Para desconsiderar completamente os efeitos fiscais verificados em 2005, decorrentes
daquele ato pretérito, mister seria que o lançamento tributário ocorresse até 2010, e
não em 2013 (como ocorreu no presente caso).
o) No caso concreto, admitindo-se o racional da fiscalização, qualquer parcela de glosa
em uma participação adquirida, deve ser acrescida na outra participação, o que
resultaria em dedução a menor das parcelas amortizadas de ágio, bem como, os
eventuais efeitos na apuração de um ganho de capital somente poderiam ser
verificados nesse momento.
p) Admitindo-se como válido o racional da fiscalização, se o Fisco perde de um lado,
está ao mesmo tempo, ganhando, de maneira indevida e ilegal, do outro!
q) Ainda que o entendimento do Sr. Fiscal tivesse algum fundamento (o que não é o
caso), a parcela hipoteticamente excedente do ágio, deveria compor o custo de
aquisição de Real Seguros, registrado na contabilidade de Millea, ao que terá seus
efeitos realizados, sendo consequentemente tributados, quando da alienação do
referido investimento por esta sociedade.
r)
Por esse motivo, não se poderia alegar, em momento algum, que houve lesão ao
Erário Público, uma vez que o ao se confrontar o efeito numérico do ágio no custo de
aquisição, seu impacto tributário será exatamente o mesmo, havendo meramente um
descasamento temporal.
s)
O racional lógico a que se pode chegar é no sentido de que (i) o suposto tributo
devido sobre o ganho de capital foi apurado de forma incorreta pelo agente fiscal
autuante, não devendo ser utilizado para recompor o lucro real do período, uma vez
que o referido ganho será submetido à tributação em período ulterior; (ii) houve
explícita e inquestionável ocorrência de erro material na determinação da matéria
tributável, em decorrência da utilização de critério equivocado pelo Sr. Fiscal quando
determinação do ganho de capital auferido na alienação do investimento detido em
Real Vida, em março de 2009.
t)
Mesmo que se possa alegar que houve o emprego de técnica ou metodologia
controversa por parte do contribuinte durante a apuração das bases do IRPJ e da
CSLL, estas tiveram o mesmo efeito do que o procedimento entendido como correto
por parte da fiscalização. Ou seja: o efeito fiscal foi nulo e não houve qualquer
prejuízo à arrecadação.
u) Qual o prejuízo causado pela Impugnante à Fazenda Nacional se o valor total de
compra (e base de cálculo do referido tributo) era o mesmo? Eis que, o que houve, foi
uma mera alocação do valor da CPMF integralmente em uma das sociedades, sem,
contudo, afetar o custo geral do investimento.
v) Em razão do evidente erro material que macula integralmente os valores dos créditos
tributários lançados com incontestável iliquidez e incerteza, requer-se que essa C.
Turma Julgadora determine o cancelamento integral dos autos de infração originários
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721591/2013-32

do presente processo administrativo.
w) O lançamento fiscal originário do presente processo administrativo é nulo em razão
da sua iliquidez e incerteza. O crédito tributário constituído via auto de infração não
pode ser ilíquido. A certeza com relação ao montante exigido é intrínseca ao
lançamento tributário.

3.A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo I (SP) houve por bem julgar improcedente a impugnação em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ERRO DE CÁLCULO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Eventual erro de cálculo não gera nulidade do auto de infração. Deve ser integralmente
mantido o valor da exigência quando não configurado equívoco na sua apuração.
FATOS CONTABILIZADOS COM REPERCUSSÃO EM EXERCÍCIOS FUTUROS
EFEITOS TRIBUTÁRIOS DECADÊNCIA.
Na hipótese de fato que produza efeito em períodos diversos daquele em que ocorreu, a
decadência não tem por referência a data do evento registrado na contabilidade, mas sim, a data
de ocorrência dos fatos geradores em que esse evento produziu o efeito de reduzir o tributo
devido.
GANHO DE CAPITAL. EQUÍVOCO NO CÁLCULO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO.
DIFERENÇA A MAIOR.
Demonstrado o equívoco no cálculo do custo de aquisição do bem alienado, e apurado ganho
de capital maior do que o declarado, é cabível o lançamento de ofício da diferença dentro do
prazo de 5 anos, contados da data da alienação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual reedita e
reforça os argumentos da sua impugnação de fls. 2054/2076, acrescentando que a exigência de
juros de mora sobre a multa de ofício é indevida, por absoluta ausência de previsão legal.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
DO CONHECIMENTO
5.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, com exceção da matéria que será tratada a seguir.
6.Verifica-se que a Recorrente, além de oferecer suas razões recursais vazadas nos
mesmos aspectos já abordados na sua impugnação de fls. 2054/2076, a eles acrescenta o seu
inconformismo quanto à exigência de juros de mora sobre a multa de ofício, que, no seu entender,
seriam indevidos por falta de previsão legal.
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721591/2013-32

7.Cumpre observar, contudo, que tais alegações adicionais revelam clara inovação
recursal.
8.Nesse contexto, em se constatando que a Recorrente alegou matéria não
impugnada perante a instancia a quo, não merece ser conhecido o recurso no ponto inovado, sob
pena de se validar a reabertura da lide nesta fase recursal, com a consequente violação do devido
processo legal e ofensa ao princípio da devolutibilidade do apelo, suprimindo-se o primeiro grau
de jurisdição administrativa.
9.Ademais, à luz do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, “Considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
10.Vale dizer, a impugnação inaugura o processo administrativo fiscal, sendo o
momento em que o contribuinte deve apresentar todas as razões de defesa, não se admitindo que,
na fase recursal, deduza argumentos não apresentados anteriormente, ressalvadas as hipóteses
legalmente previstas.
11.De todo modo, o tema não comporta mais discussão face à edição da Súmula
CARF no 108, assim enunciada:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

12.Assim, não há como se conhecer do apelo em relação ao inconformismo a
respeito da incidência de juros sobre a multa de ofício.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
13.Sustenta a Recorrente que os lançamentos seriam nulos, uma vez que, diante
dos alegados equívocos cometidos pela fiscalização ao apurar o crédito tributário, padeceriam de
iliquidez e incerteza.
14.Entretanto, o eventual reconhecimento de excessos quantitativos e valorativos
relacionados à determinação da matéria tributável e ao cálculo do montante do tributo devido,
incluindo as penalidades, não revela, “per se”, nulidade de qualquer espécie.
15.Na dicção do caput do artigo 142 do Código Tributário Nacional, “Compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível”.
16.Já o incisos I e II do artigo 145 do mesmo códex, dispõem que “O lançamento
regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: I - impugnação
do sujeito passivo; II - recurso de ofício (...)”.
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721591/2013-32

17.Por sua vez, o artigo 60 do Decreto no 70.235, de 1972, se encontra assim
redigido:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

18.Vale dizer, é da natureza do processo administrativo fiscal, e talvez a principal
razão da sua existência, a possibilidade da realização de ajustes e correções nos lançamentos de
ofício, dentro do exercício do controle de legalidade e do poder/dever da administração de
revisar seus próprios atos.
19.A exatidão da mensuração da base de cálculo pode ser revisitada no bojo do
processo administrativo fiscal, sem que erros na sua concepção, desde que não relacionados com
vícios materiais, constituam causa de nulidade. Nesse sentido:
(...)
ERRO NA APURAÇÃO PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE
INEXISTENTE.
O erro na base de cálculo da exigência do imposto não causa nulidade do lançamento. Nos
casos em que a autoridade fiscal aplica base de cálculo diversa daquela prevista em lei, não
cabe à segunda instância decretar a nulidade do lançamento, mas sim corrigir a base de cálculo,
não podendo, contudo, agravar a situação da exigência fiscal.
(...)
(Acórdão no 140200.442)

20.Por via de consequência, considerando que a mera revisão da base de cálculo
não consubstancia impedimento da sua retificação no curso do processo administrativo fiscal,
não há como se acolher a preliminar de nulidade arguida pela Recorrente.
DA DECADÊNCIA
21.Alerta a Recorrente que não seria factível à fiscalização questionar a totalidade
das parcelas do ágio em debate nos autos, pois já teria transcorrido o prazo decadencial de cinco
anos entre o fato que propiciou o seu aproveitamento (outubro de 2005) e a ciência dos autos de
infração em questão (19.12.2013), que teriam por fundamento não apenas o ágio gerado em
2005, como também o ajuste nas amortizações deduzidas nos exercícios de 2005, 2006, 2007,
2008 e 2009.
22.Segundo a Recorrente, como as autuações foram efetivadas apenas em 2013,
não poderiam contemplar fatos geradores ocorridos em 2005, 2006 e 2007, isto porque não seria
possível a realização de lançamentos de ofício sobre fatos pretéritos, já consumados no tempo
em razão do decurso do prazo decadencial, para alcançar os efeitos decorrentes desses fatos em
períodos subsequentes (amortização do ágio até 2009). Assim, ao recompor as parcelas de ágio
amortizadas em exercícios pretéritos, que estariam preclusas e decaídas, para determinar a
parcela remanescente de custo, pretendeu a Fiscalização recuperar créditos tributários que,
legalmente, não poderiam mais ser alcançados. Desse modo, a Recorrente conclui que “para
desconsiderar completamente os efeitos fiscais verificados em 2005, decorrentes daquele ato
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721591/2013-32

pretérito, mister seria que o lançamento tributário ocorresse até 2010, e não em 2013 (como
ocorreu no presente caso)”.
23.O tópico “D” do Termo de Verificação Fiscal de fls. 1995/2033 é
suficientemente elucidativo ao expor a metodologia aplicada pela fiscalização para apurar o
custo considerado no cálculo do ganho de capital em análise. Confira-se:
O ágio na aquisição de investimentos surge no ativo da investidora no momento da aquisição
dá referido investimento. Este ágio deve estar devidamente fundamentado, para aproveitamento
da despesa de amortização, caso ocorra alienação do investimento.
Da análise das operações praticadas pelas partes e intervenientes do Contrato de Compra e
Venda de Ações, observamos que foi acordado o valor de compra de R$897.000.000,00. Este
por sua vez, poderia ser ajustado em decorrência de variações no PL das empresas em questão
e também atualizado até a data de fechamento pela SELIC.
De acordo com o Termo Aditivo ao Contrato de Compra, e Venda, de 28/06/2005, o preço de
compra foi corrigido e ajustado em conformidade com o Capítulo III do Contrato de Compra e
Venda de Ações para R$ 963.736.987,53.
Este valor confere com o informado pela TMS, em resposta ao Termo de Intimação no 12.
Porém, ao analisarmos o cálculo apresentado pelo Sujeito Passivo e compará-lo às informações
constantes no Balanço Publicado de junho de 2005 e o informado na DIPJ2005 Especial -
Incorporadora de 30/06/2005 (Real Seguros -S.A - CNPJ: 33.164.021/0001-00), observamos
que os valores informados pela TMS correspondentes a cada empresa apresentam
inconsistências conforme demonstrativo abaixo:

Além do valor do Patrimônio Líquido utilizado pela TMS, o valor da CPMF também
apresentou divergências quanto ao valor e também por ter sido aplicado em sua totalidade na
empresa Real Seguros quando deveria ter sido distribuído proporcionalmente ao valor de
compra de cada empresa.
Dessa forma, ao aplicarmos o novo valor de ágio, atribuído a Real Vida à planilha apresentada
pela TMS, contendo as amortizações realizadas a 1/120 avos ao mês, apuramos um novo saldo
de ágio a ser utilizado no cálculo do ganho de capital na alienação desta participação societária,
conforme demonstrativo abaixo:
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721591/2013-32

Dessa forma, ao constatarmos que o saldo do ágio referente a Real Vida é de
R$229.043.547,60 e não o informado pelo Sujeito Passivo de R$237.006.198,58, lançamos de
ofício a diferença de R$7.962.650,98 pela apuração indevida do ganho de capital na alienação
de investimento avaliado pelo Patrimônio Líquido, o que gerou redução indevida do lucro
sujeito a tributação.

24.Em síntese, a fiscalização constatou divergências no valor do Patrimônio
Líquido utilizado pela Recorrente na apuração do ágio, tanto em relação às aquisições da Real
Seguros como da Real Vida e Previdência, além de também ter encontrado incongruência na
consideração da CPMF incidente nas respectivas operações, uma vez que foi atribuído seu valor
total no cálculo do ágio na aquisição da participação na empresa Real Seguros, quando deveria
ter sido distribuído proporcionalmente ao valor de compra de cada empresa.
25.A partir dessas premissas, chegou ao valor do ágio de R$ 307.782.837,67 para
a empresa Real Seguros e de R$ 347.914.249,52 para a empresa Real Vida e Previdência, ao
invés das importâncias de R$ 295.688.261,58 e R$ 360.009.724,58, respectivamente, apuradas
pela Recorrente.
26.Com isso, considerando-se que o ágio na operação envolvendo a aquisição da
empresa Real Vida e Previdência foi menor do que o apurado pela contribuinte, a fiscalização
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721591/2013-32

deduziu as parcelas de amortização calculadas à razão de 1/120 avos no período antecedente (R$
2.899.285,41 ao mês, totalizando R$ 118.870.701,92), chegando ao saldo a amortizar de R$
229.043.547,60, isto é, inferior ao adotado pela Recorrente, de R$ 237.006.198,58, resultando na
diferença tributável de R$ 7.962.650,98, objeto dos lançamentos de ofício.
27.Pois bem, ao contrário do que afirma a Recorrente, verifica-se que o
lançamento não atingiu anos-calendários anteriores, tendo apenas sido considerados, na revisão
da matéria tributável, os efeitos de fatos, operações, registros e elementos patrimoniais relativos
às operações societárias praticadas pela Recorrente que tiveram repercussão tributária no fato
gerador do ano-calendário de 2009.
28.O § 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional é de meridiana clareza ao
dispor que “Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo
se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”. Vale dizer, como o lançamento,
dado seu caráter constitutivo do crédito tributário, mas declaratório da obrigação, somente pode
ser realizado após a ocorrência do fato gerador, é indene de dúvidas que apenas partir deste
momento se inicia a contagem do prazo decadencial.
29.Assim, não se pode olvidar que, para a aplicação do fenômeno da decadência, é
necessário que se identifique um dever legal atribuído à Fazenda Pública, passível de ser extinto
pelo decurso de determinado prazo. No caso dos autos, considerando que se está tributando o
lucro do ano-calendário de 2009, e não dos períodos anteriores, o poder-dever da Fazenda
Pública de realizar a revisão e homologação do lançamento somente poderia ter sido exercido a
partir da ocorrência do respectivo fato gerador, de modo que o prazo decadencial apenas pode
ser computado a partir do fato ensejador da obrigação tributária, e não dos atos ou fatos
pretéritos, de efeitos prospectivos, que apenas contribuíram para a materialização da hipótese de
incidência.
30.Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF no 116, in verbis:
Súmula CARF no 116
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a
glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar
em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança.

31.Outrossim, ao recalcular a amortização do ágio constituído na operação de
aquisição da Real Vida e Previdência, a fiscalização chegou a valores menores do que aqueles
que foram efetivamente objeto de amortização pela contribuinte, conforme detalhados na
planilha de fls. 1883/1884:
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721591/2013-32

32.Como se vê, a Recorrente amortizou, no período de outubro/2005 a
fevereiro/2009, o valor de R$ 123.003.216,86 do ágio gerado na aquisição da participação de
50% na Real Vida e Previdência. No entanto, caso fosse adotado este montante para a apuração
do saldo de ágio disponível (e considerado no custo do ganho de capital), o valor seria de apenas
R$ 224.911.032,66, ao invés de R$ 229.043.543,60 apurados pela fiscalização, de modo a
aumentar a diferença tributável:
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721591/2013-32

Ágio
Fiscalização
Contribuinte
Real Vida e Previdência (total)
R$ 347.914.249,52 R$ 347.914.249,52 (*)
(-)Amortizado de 10/2005 a 02/2009
-R$ 118.870.701,92 -R$ 123.003.216,86
Saldo a amortizar
R$ 229.043.547,60 R$ 224.911.032,66
Saldo utilizado em 2009 (alienação)
-R$ 237.006.198,58 -R$ 237.006.198,58
Diferença tributável
-R$ 7.962.650,98 -R$ 12.095.165,92
(*)Adotado o valor total do ágio apurado pela fiscalização para fins de comparação
33.Por via de consequência, ainda que tenha se valido de elementos constitutivos
da base de cálculo extraídos de períodos anteriores, não se verifica a decadência do direito da
Fazenda Pública de realizar o lançamento inerente aos fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2009, circunstância à qual se alia a inexistência de prejuízo ao contribuinte, pois os
valores revistos das amortizações de ágio diminuíram a base tributável, que assim carece de
interesse recursal, pressuposto intrínseco do recurso consubstanciado na necessidade da parte de
obter a anulação ou a reforma de uma decisão que lhe foi desfavorável.
DO GANHO DE CAPITAL
34.Cuida-se de lançamentos de IRPJ e de CSLL decorrentes da revisão da
apuração de ganho de capital auferido pela Recorrente em março de 2009, na alienação da sua
participação de 50% na Real Vida e Previdência para Santander Seguros S/A, pelo valor de R$
678.087.000,00.
35.Como visto no tópico anterior, considerando que na aquisição da referida
participação societária foi desembolsado valor superior ao Patrimônio Líquido da empresa
adquirida, houve geração de ágio, cujo saldo ainda não amortizado à época da alienação foi
excluído no cálculo da apuração do ganho de capital.
36.De fato, em 28.04.2005, a ABN AMRO Brasil Dois Participações S/A
celebrou contrato de compra e venda de participação societária com a empresa denominada
Millea Holding Inc., cujo escopo era a venda da totalidade das ações detidas na empresa Real
Seguros e 50% da participação detida indiretamente na empresa Real Vida e Previdência. Para
viabilizar a concretização dos termos contratados, foi realizada reorganização societária, de
forma que Millea Holding Inc., por intermédio da Recorrente, adquiriu, em 28.06.2005, 100% da
participação detida diretamente por ABNV em Real Seguros e 50% da participação detida
indiretamente em Real Vida e Previdência, pelo preço total de R$ 963.736.987,53.
37.Segundo a Recorrente, considerando que o Patrimônio Líquido das empresas
adquiridas era de R$ 260.583.000,00 (Real Seguros) e R$ 43.809.000,00 (Real Vida e
Previdência), no total de R$ 304.392.000,00, bem como que a CPMF incidente sobre as
aquisições foi de R$ 3.647.000,00, foi apurado o ágio total de R$ 655.697.987,53. Confira-se o
demonstrativo integrante da resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 12 (fls. 1984/1988):
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721591/2013-32

38.A fiscalização constatou que o valor do Patrimônio Líquido utilizado pela
Recorrente na apuração do ágio era distinto do que foi informado, sendo de R$ 250.015.789,13
na Real Seguros, e R$ 54.375.772,97 na Real Vida e Previdência, conforme Balanço Publicado e
DIPJ:
Balanço (fls. 1991):

DIPJ (fls.56 e 58)

Fl. 2276
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721591/2013-32

39.Em apertada síntese, a Recorrente insiste que: (i) a alocação do ágio à Real
Vida atendeu aos requisitos estabelecidos pela legislação; (ii) o valor do PL da Real Vida é
irrelevante para fins da alocação de seu ágio; e (iii) a Fiscalização não questionou o conteúdo e a
validade dos laudos que ampararam a alocação em exame.
40.Razão, porém, não lhe assiste.
41.Com efeito, o inciso II do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, na sua
redação então vigente, era categórico ao dispor que o ágio consiste na diferença entre o custo de
aquisição e o valor do Patrimônio Líquido, litteris:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo
valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo
de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto
no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento
econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo
registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos
exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
§ 4o - (Revogado pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).

42.Anote-se que o mesmo tratamento foi reproduzido no inciso II do artigo 385 do
RIR/99, na redação vigente à época dos fatos:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo
valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo
de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721591/2013-32

I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto
no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas
do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 1o).
§2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento
econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, §2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo
registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos
exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo anterior
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, §3o).

43.Destarte, salta aos olhos não apenas a relevância do valor do Patrimônio
Líquido na concepção do ágio, bem como que a Recorrente não atendeu aos requisitos legais ao
apurá-lo mediante o cômputo de montante não correspondente ao efetivo Patrimônio Líquido da
investida.
44.De mais a mais, muito embora a Fiscalização não tenha questionado o
fundamento econômico do ágio (apurado cfe. laudo de fls. 957/1198), consistente na mais-valia
verificada no preço pago em relação ao valor líquido patrimonial, é evidente que ela não estava
impedida de revisar o valor da sua segregação nas subcontas do custo de aquisição, conforme
disposto no §1o dos acima reproduzidos artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, e artigo 385
do RIR/99, circunstância que, aliás, constitui o cerne da autuação fiscal em questão. Ou seja, a
DRJ não inovou as razões jurídicas do lançamento, uma vez que tais razões estão
minunciosamente detalhadas no TVF e que claramente abrangem a impugnação do valor do ágio
a partir da adoção do valor do Patrimônio Líquido da investida destoante das informações do
balanço publicado e da DIPJ, elementos probantes mais do que suficientes para a caracterização
da infração.
45.Além disso, foi também detectada incongruência na imputação da CPMF
incidente, atribuída integral e exclusivamente à aquisição da participação na empresa Real
Seguros. Isto porque, considerando-se que o preço pelo qual foram adquiridas as participações
societárias, conforme admitido pela própria Recorrente (vide demonstrativo do item 37 acima),
foi de R$ 559.918.261,58 para a Real Seguros e de R$ 403.818.724,58 para a Real Vida e
Previdência, a fiscalização aloucou a importância paga a título de CPMF na seguinte proporção:
Participação adquirida
CPMF
Real Seguros
2.119.634,78
Real Vida e Previdência
1.528.702,09
Total
3.648.336,87
46.A Recorrente alega que a parcela por ela não utilizada “na composição do
preço de uma das participações, seria refletida quando da composição do custo da outra (...)
Portanto, ainda que, hipoteticamente, viesse a ser admitido como válido o racional apresentado
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721591/2013-32

pelo Sr. Fiscal e ratificado pela DRJ, o efeito deste seria uma mera postergação da realização
da parcela não utilizada no primeiro momento pela Recorrente, razão pela qual não haveria que
se falar em prejuízo ao Fisco (...) no máximo poder-se-ia admitir a existência de uma
antecipação de despesa, na medida em que a desconsideração de parte do ágio alocado à Real
Vida deve acarretar, inequivocadamente, a majoração da parcela amortizável e dedutível do
ágio realizada pela Real Seguros”.
47.E prossegue: “Da mesma maneira, situação análoga é verificada no que tange
à CPMF, uma vez que a Fiscalização alega que a parcela correspondente a essa Contribuição
não afetou proporcionalmente o custo de aquisição das duas sociedades adquiridas, tendo
afetado exclusivamente um. Ou seja, se a CPMF foi imputada integralmente a uma participação,
deveria ter sido considerada a existência de parcela não aproveitada pelo contribuinte na outra
participação adquirida”.
48.Ora, a situação jurídica objeto do lançamento circunscreve-se à apuração do
ganho de capital na alienação da participação de 50% detida pela Recorrente na empresa Real
Vida e Previdência. Nesse contexto, não estão em discussão nestes autos o ágio na aquisição das
ações da empresa Real Seguros, sua amortização e demais custos inerentes, ou o evento futuro e
incerto (pelo menos à época da autuação) consistente na sua eventual alienação.
49.Como já abordado anteriormente, em relação ao ágio gerado na aquisição da
participação de 50% na Real Vida e Previdência, a Recorrente amortizou, no período de
outubro/2005 a fevereiro/2009, o valor total de R$ 123.003.216,86, quando na verdade poderia
ter amortizado apenas R$ 118.870.701,92. Já o saldo reconhecido pela fiscalização desse mesmo
ágio foi de R$ 229.043.547,60. Dessa maneira, observa-se que o total do ágio amortizado foi de
R$ 352.046.764,46, isto é, superior ao valor de R$ 347.914.249,52 apurado pela fiscalização,
cuja diferença não foi objeto de lançamento, visto que implicaria no reexame dos fatos geradores
ocorridos em anos-calendário anteriores, que não foram revisitados na presente autuação.
50.Por decorrência, constata-se que a revisão da amortização, ao fim e ao cabo,
culminou na diminuição da matéria tributável, a saber:
PL publicado
54.375.772,97
(-)PL contribuinte
-43.809.000,00
# PL
10.566.772,97
(+)CPMF
1.528.702,09
Subtotal
12.095.475,06
(-)# Amortização
-4.132.514,94
# Tributável
7.962.960,12
Amortização (fiscalização)
118.870.701,92
(-)Amortização ágio (contribuinte)
-123.003.216,86
# Amortização
-4.132.514,94
51.Já a CPMF, que realmente não foi alocada pela Recorrente ao custo da
operação de aquisição da participação de 50% na Real Vida e Previdência, acabou sendo
corretamente considerada pela fiscalização na apuração do ganho de capital, pois, conforme bem
assinalado pela r. decisão recorrida, “O preço de compra líquido da CPMF deve seguir a mesma
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721591/2013-32

proporção do preço inicial de compra corrigido, uma vez que o fato gerador da contribuição é o
lançamento a débito, por instituição financeira, em contas correntes de depósito (inciso I, do
art. 2o, da Lei no 9.311/1996). A atribuição da despesa da CPMF integralmente a apenas uma
das participações societárias não é um procedimento que encontra amparo nos princípios
contábeis geralmente aceitos”. Além disso, não se pode compreender a inexistência de prejuízos
ao Erário a partir de uma incerta e futura operação de alienação de participação societária distinta
da ora tratada.
52.Destarte, em relação à operação que constitui o ponto fulcral da autuação, não
se verifica a ocorrência de antecipação de despesa e consequente postergação do pagamento de
IRPJ e de CSLL, que tem seus contornos delineados nos §§ 4o a 7o do artigo 6o do Decreto-Lei no
1.598, de 1977, verbis:
Art 6o - Omissis
(...)
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de determinação
do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele excluídos, serão, na
determinação do lucro real do período competente, excluídos do lucro líquido ou a ele
adicionados, respectivamente.
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento, custo ou
dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para lançamento de
imposto, diferença de imposto, correção monetária ou multa, se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao
período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito pelo valor
líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro período-base a que o
contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do disposto no § 4o.
§ 7o - O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária e juros de mora
pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em virtude de
inexatidão quanto ao período de competência.

53.Note-se, em acréscimo, que a configuração da postergação não prescinde da
demonstração de que o contribuinte tenha, espontaneamente, pago a parcela do tributo
postergado em período-base posterior, conforme se depreende dos itens 6.1 a 6.3 do Parecer
Normativo COSIT no 2, de 1996, litteris:
(...)
6.1 - Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social relativa a
determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga em período-base posterior.
6.2 - O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-base posterior, ao
pagamento dos valores do imposto ou da contribuição social postergados deve ser considerado
no momento do lançamento de ofício, o qual, em relação às parcelas do imposto e da
contribuição social que houverem sido pagas, deve ser efetuado para exigir, exclusivamente, os
acréscimos relativos a juros e multa, caso o contribuinte já não os tenha pago.
6.3 - A redução indevida do lucro líquido de um período-base, sem qualquer ajuste pelo
pagamento espontâneo do imposto ou da contribuição social em período-base posterior, nada
tem a ver com postergação, cabendo a exigência do imposto e da contribuição social
correspondentes, com os devidos acréscimos legais. Qualquer ajuste daí decorrente, que venha
ser efetuado posteriormente pelo contribuinte não tem as características dos procedimentos
espontâneos e, por conseguinte, não poderá ser pleiteado para produzir efeito no próprio
lançamento.
(...)
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.566 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721591/2013-32

54.Dessarte, para a configuração da postergação, seria imperioso o deslocamento
da tributação para período posterior, com demonstração de pagamento espontâneo realizado pelo
contribuinte, o que não se verifica no caso dos autos, sendo assim improcedentes as razões
recursais também neste aspecto.
DISPOSITIVO
55.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, i) não conheço do recurso
voluntário em relação a matéria objeto da Súmula CARF no 108; ii) na parte conhecida, ii.i)
rejeito a preliminar de nulidade; ii.ii) afasto a preliminar de decadência, na forma da Súmula
CARF no 116; e iii) no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 2281
DF CARF MF
Original